Tribunal: STF
Processo: ARE 1528282
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 15, pp. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MUNICIPALIDADE. EMPRESA PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E PAISAGÍSTICO. TOMBAMENTO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DEVER DO ENTE PÚBLICO CONFIGURADO. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A legitimidade ad causam é a condição da ação que se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material em relação ao plano processual formal, devendo estar presente para efeito de ser viabilizada uma resposta jurisdicional de mérito. 2. Considerando que, de acordo com as provas presentes no processo, o imóvel objeto da lide integra o território do Distrito Federal, assim como não faz parte do acervo patrimonial da companhia imobiliária de Brasília, não há que se falar em legitimidade passiva do município goiano e da companhia imobiliária para figurarem no polo passivo da demanda. 3. Por ser o tombamento ato discricionário do Poder Público, não cabe ao Judiciário a análise de mérito do ato, ou seja, rever os critérios adotados pelo administrador, dado que não há padrões legais para verificar a atuação, cabendo apenas verificar se foram atendidos os requisitos de sua formação: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. 3.1. Diante do caráter discricionário que se reveste o ato de tombamento, não é dado ao Poder Judiciário usurpar a competência do administrador público, substituindo a valoração quanto à análise do aspecto discricionário do ato de tombamento. A intervenção do Poder Judiciário na esfera da Administração Pública não pode se dar de maneira indiscriminada, apenas se verificada circunstância que configure ilegalidade, inconstitucionalidade ou ilegitimidade do administrador, é autorizada interferência do Poder Judiciário. 4. Ante a existência de obrigação legal do ente federado de agir no sentido de garantir a preservação do patrimônio histórico e cultural, o que não vem sendo observado, e como o sistema adotado pelo referido ente está gerando danos ao referido patrimônio e à própria sociedade, a interferência do Poder Judiciário, no caso, não implica violação do princípio da separação dos poderes, mas sim reconhecimento de manifesta ilegalidade, por descumprimento do que está expresso em lei, e imposição de medidas para impedir a lesão ao direito coletivo cultural e ambiental. 4.1. Considerando a conduta perpetrada pelo ente federado e o prejuízo suportado por toda a comunidade de se ver privada da fruição coletiva do bem cultural objeto da lide, plenamente viável o pedido veiculado na inicial, no sentido de se proceder à restauração e reconstrução, em sua arquitetura original, da “Casa de Câmara e Cadeia”, memória viva da comunidade de Planaltina. 5. Não é qualquer ato ilícito, ainda que possua efeitos em grupo indeterminado de pessoas, que implicam no reconhecimento de dano moral coletivo, devendo a conduta ilícita estar revestida de gravidade tamanha que seja capaz de atacar valores fundamentais da sociedade, provocando verdadeira perturbação à tranquilidade do tecido social. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 20).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 216, caput, V e § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 22, p. 9):



    “A controvérsia dos autos diz respeito à configuração do prédio da Casa de Câmara e Cadeia a ser restaurada. O acórdão recorrido acolheu a pretensão do MPDFT, que exigiu a recomposição do aspecto original do prédio: aquela construída em 1932 e que se manteve até a ocupação pela delegacia, na década de 1960. O ora Recorrente pretende que prevaleça o entendimento firmado na sentença e que se mostra consonante com o art. 216 da CF: a restauração da Casa de Câmara e Cadeia deve observar o aspecto que assumiu na década de 1960 e que, portanto, é conhecido pela população na maior parte de sua existência.”



    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso ante a necessidade de análise de norma infraconstitucional, o que tornaria indireta eventual ofensa à Constituição Federal e pela incidência da súmula 279 (eDOC 28).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 15, pp. 10-14):



    “Na origem, consta que o MPDFT ingressou com ação civil pública ao tomar conhecimento da precariedade da estrutura física do imóvel denominado “Casa de Câmara e Cadeia” que constitui patrimônio histórico-cultural do Distrito Federal. 



    Compulsando os autos, nota-se que o imóvel foi encontrado em estado de penúria, com a estrutura comprometida e perigo de iminente desabamento geral do prédio.



     No decorrer da lide, o local passou apenas por intervenções mínimas para evitar o desabamento e o risco à população. 



    Assim, o Parquet afirma que o Distrito Federal foi omisso e ineficiente ao deixar de tomar medidas para a restauração, manutenção e preservação da “Casa de Câmara e Cadeia”, de modo que requer em seu apelo a condenação do ente distrital em obrigação de fazer consistente na reconstrução e reconstrução do referido patrimônio cultural com base em sua arquitetura original.



     Conforme já explicitado em linhas alhures, o patrimônio histórico deve ser protegido para as presentes e futuras gerações, nos termos dos arts. 23, III, e 216, V, da Constituição Federal. 



    Na mesma toada, conforme entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5670, a previsão constitucional de proteção do patrimônio histórico-cultural brasileiro possui ilustre relevância, notadamente quanto ao direcionamento/criação de políticas públicas e de mecanismos infraconstitucionais para a sua concretização.



    (...)



    O interesse público a ser tutelado é aquele que se identifica com o interesse da coletividade em geral ou parcela dela, aí incluídos os interesses difusos, os coletivos, os individuais homogêneos e os individuais indisponíveis.



     Reanalisando detidamente o caso, constata-se que restou demonstrado de forma cabal que o Distrito Federal não cumpriu com sua obrigação legal e constitucional de gerir e preservar o patrimônio histórico-cultural que é a “Casa de Câmara e Cadeia”.



     Portanto, como há obrigação legal do Distrito Federal de agir no sentido de garantir a preservação do patrimônio histórico e cultural, o que não vem sendo observado, e como o sistema adotado pelo referido ente federado está gerando danos ao referido patrimônio e à própria sociedade, a interferência do Poder Judiciário, no caso, não implica violação do princípio da separação dos poderes, mas sim reconhecimento de manifesta ilegalidade, por descumprimento do que está expresso em lei, e imposição de medidas para impedir a lesão ao direito coletivo cultural e ambiental.



     Em outras palavras, a atuação do Poder Judiciário, em casos como o presente, está embasada no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Republicana.



     Vale ressaltar que a vedação de interferência do Poder Judiciário nas opções políticas dos administradores possuiu caráter relativo, sendo admissível o controle judicial em casos excepcionais, como por exemplo, se ocorre uma violação evidente e arbitrária, pelo administrador, da obrigação que lhe é imposta constitucionalmente e se tal conduta gera dano, como está ocorrendo no presente caso, em que o Distrito Federal está descumprindo a legislação que traz medidas protetivas ao meio ambiente histórico-cultural.



    (...)



    Assim, considerando a conduta perpetrada pelo Distrito Federal e o prejuízo suportado por toda a comunidade de se ver privada da fruição coletiva do bem cultural em tela, plenamente viável o pedido veiculado na inicial, no sentido de se proceder à restauração e reconstrução, em sua arquitetura original, da “Casa de Câmara e Cadeia”, memória viva da comunidade de Planaltina.



     Tal medida, em se tratando de bem de valor cultural, além de permitir, na medida do possível, o retorno ao status quo ante, também se revela como forma de recompor o dano causado, atendendo, portanto, às normas insertas nos artigos 23, III e IV e 225, § 3º, da Constituição Cidadã.” 



    Na espécie, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Urbanístico. 3. Lei Municipal 3.049/2007. 4. Matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 5. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.052.866-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.08.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. RESTAURAÇÃO DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II — Como assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III — Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. IV — Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.480.399-AgR, Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.08.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente